Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734500-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: YASMIN LUANA SOARES ELIAS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Banco Bradesco SA, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados via Sisbajud. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada lhe causa grave lesão patrimonial. Alega que a parte executada não comprovou a natureza alimentar dos valores bloqueados. Argumenta que o valor bloqueado, supostamente oriundo de aluguel, não foi demonstrado como sendo a única fonte de subsistência da devedora. Invoca jurisprudência que exige prova robusta da natureza impenhorável e admite a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando não demonstrada sua destinação à subsistência. Defende a manutenção da constrição. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados via Sisbajud, impedindo a efetividade da execução. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. Ademais, nos termos do enunciado da Súmula no 486 do STJ “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “direito processual civil. agravo de instrumento e agravo interno. impenhorabilidade de imóvel. bem de família. requisitos legais demonstrados. negado provimento. agravo interno rejeitado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu o pedido de desconstituição de penhora sobre imóvel, reconhecendo sua impenhorabilidade como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. 2. Agravo interno interposto com a alegação de ausência de demonstração de que o imóvel estaria destinado à moradia ou à subsistência do agravado. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel em questão preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, protegido pela impenhorabilidade da Lei no 8.009/1990; (ii) verificar se o credor conseguiu demonstrar que o bem se enquadra em alguma das exceções previstas no art. 3o da referida lei. III. Razões de decidir 4. A Lei n. 8.009/1990 estabelece que o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou entidade familiar é impenhorável, assegurando ao devedor um patrimônio mínimo que garanta sobrevivência digna. 5. A jurisprudência do STJ amplia a proteção legal para o único imóvel locado, desde que a renda obtida seja destinada à subsistência ou moradia da família (Súmula no 486/STJ). 6. No caso, os documentos juntados comprovam que o imóvel locado é a única propriedade do agravado e que mora de aluguel em endereço diverso. 7. Cabe ao credor demonstrar que o imóvel não atende aos requisitos da Lei no 8.009/1990 ou que se insere em uma das exceções legais, ônus não cumprido nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado” (Acórdão 1961047, 0742823-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. Impugnação. LOCAÇÃO. ALUGUEL. MORAdia. IMPENHORABILIDADE. Súmula 486/stj. (...) II – O agravado-executado não reside no imóvel penhorado, no entanto os elementos do processo evidenciam que o produto da locação do bem é utilizado por ele para pagar o aluguel do imóvel onde mora em Goiânia/GO, tratando-se de bem impenhorável, nos termos da Súmula 486/STJ. Mantida a r. decisão que acolheu a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora. III – Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1889777, 0713597-86.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator